Tribunal: TJSP
Processo: 0005496-76.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma. Art. 157, §2o, I e II, do CP. Autoria e materialidade incontroversas.

Pleito ministerial de aumento da pena-base. Não provido. Súmula no 444 do STJ.

Pleito defensivo de redução do patamar de aumento na terceira etapa da dosimetria. Parcialmente provido. Fração de 3/8 (três) oitavos que se revela proporcional e adequada

Ementa:
Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma. Art. 157, §2o, I e II, do CP. Autoria e materialidade incontroversas.

Pleito ministerial de aumento da pena-base. Não provido. Súmula no 444 do STJ.

Pleito defensivo de redução do patamar de aumento na terceira etapa da dosimetria. Parcialmente provido. Fração de 3/8 (três) oitavos que se revela proporcional e adequada no caso concreto.

Pleito ministerial acolhido, a fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado.

Pleito de decretação da prisão preventiva. Não provido. Ausentes os requisitos do arts. 312 e 313 do CPP.

Recursos parcialmente providos.